Tribunal: STF
Processo: HC 98159
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO TENTADO. 
   SUBTRAÇÃO DE UM LAPTOP. BEM PERTENCENTE À FAZENDA NACIONAL. 
   PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESVALOR DA AÇÃO 
   E DO RESULTADO. ART. 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ORDEM 
   DENEGADA.
I - A aplicação do princípio da insignificância de 
   modo a tornar a conduta atípica depende de que esta seja a tal 
   ponto irrelevante que não seja razoável a imposição da 
   sanção.
II - No caso sob exame, não apenas a conduta afigura-se 
   penalmente relevante, como também a res furtiva - um laptop 
   pertencente à Fazenda Nacional - apresente valor economicamente 
   expressivo. 
III - Mostra-se cabível, na espécie, a aplicação do 
   disposto no art. 240, §§ 2º e 5º do Código Penal Militar, 
   acompanhado do sursis, tal qual procedeu o juízo a quo.
IV - 
   Ordem denegada.